Tribunal: TJMT
Processo: 1031667-67.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031667-67.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO), DAVI DELGADO DE ARRUDA MILAS - CPF: 078.730.371-26 (PACIENTE), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (IMPETRANTE), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUI LYWS ARRUDA DE SOUZA - CPF: 071.855.281-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECALCITRÂNCIA DELITIVA. PACIENTE COM INÚMEROS ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. FRATURA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva substituindo-a por medidas cautelares diversas, fundamentando-se na ausência de requisitos legais para a custódia cautelar e no princípio da proporcionalidade, considerando-se a primariedade e as condições pessoais do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública; e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fundamentação para a prisão preventiva se sustenta na garantia da ordem pública, considerando-se a reiteração delitiva evidenciada por registros de medidas socioeducativas e a probabilidade de persistência no comportamento criminoso.

4.

A decretação da prisão preventiva atende aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo demonstrados a materialidade delitiva e os indícios de autoria.

5.

A manutenção da custódia cautelar não viola o princípio da homogeneidade, pois sua finalidade é distinta da prisão definitiva, voltando-se à proteção das garantias processuais e sociais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente quando demonstrados riscos concretos de reiteração delitiva e desprezo por medidas socioeducativas anteriormente aplicadas.

2.

A decretação da prisão preventiva deve estar embasada em elementos concretos, considerando-se indícios de autoria e materialidade delitivas.

3.

O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando atendidos os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXI, LVII e IX; CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 773310/SP, T6, j. 06.03.2023; STF, RHC 208129 AgR, j. 14.02.2022.

Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado por ANA LAURA CORREIA LINDORFER e CARLA FAHIMA NARCAY MILAS, em favor de DAVI DELGADO DE ARRUDA MILAS, contra decisão proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES/MT, com o objetivo de revogar a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 30/8/2024, pela prática, em tese, dos delitos de
receptação
e
desobediência
, e, depois de submetido à audiência de custódia, a autoridade impetrada converteu a prisão em preventiva, justificando-a pela necessidade de garantir a ordem pública.

Alegam as impetrantes que a decisão de decretação da prisão preventiva é ilegal, pois fundamenta-se exclusivamente em registros de atos infracionais do paciente, sem analisar adequadamente a natureza desses atos, datas e circunstâncias.

Sustentam que o paciente é primário, possui vínculo empregatício, e a pena para os crimes imputados (receptação e desobediência) não ultrapassam quatro anos, não se tratando de delitos praticados com violência ou grave ameaça.

Afirmam que a decisão impugnada não especifica os motivos concretos para a decretação da prisão, violando os artigos 5º, inciso LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. A manutenção da prisão viola o princípio da proporcionalidade, pois mesmo em caso de eventual condenação, o paciente poderia cumprir pena em regime diverso do fechado.

O paciente não representa risco de reiteração delitiva, tendo em vista que não há histórico de crimes graves, e que os registros infracionais se referem, em sua maioria, ao uso de entorpecentes quando menor de idade.

Sustentam, as impetrantes, que
“
A prisão atual teve um grande impacto sobre o Paciente, que já expressou sincero arrependimento e um firme compromisso em mudar de vida, incluindo o tratamento do vício de drogas
”; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas postula, liminarmente, a
revogação da prisão preventiva
do paciente; alternativamente, a
substituição por medidas cautelares diversas da prisão,
tais como monitoramento eletrônico
.

A liminar foi
indeferida
por decisão lavrada pelo eminente Relator convocado (Id. 251218170).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 255686695).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. Gerson N. Barbosa, é pela
denegação
da ordem (id. 260653685), conforme entendimento assim sumariado:

“HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. ATO FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. INVIABILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 4. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESSE MOMENTO E NA ESTREITA VIA ORA ADOTADA, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”.

É o relatório.
Decido
.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025